Tribunal: TCU
Processo: 033.427/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão, além de Sandra Delmondes dos Santos, como então dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 328.860-40/2010 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a referida entidade para o aprimoramento e a consolidação da agricultura familiar nos territórios rurais do Estado do Tocantins sob o valor original de R$ 1.928.558,00 pelo aporte de R$ 1.907.138,00 em recursos federais e R$ 21.420,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 2/7/2010 a 30/11/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão, além de Sandra Delmondes dos Santos como então dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 328.860-40/2010 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a referida entidade para o aprimoramento e a consolidação da agricultura familiar nos territórios rurais do Estado do Tocantins sob o valor original de R$ 1.928.558,00 pelo aporte de R$ 1.907.138,00 em recursos federais e R$ 21.420,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência original do ajuste sido estipulada para o período de 2/7/2010 a 30/11/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão, além de Sandra Delmondes dos Santos, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão, além de Sandra Delmondes dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 26/11/2010 27.800,00 3/12/2010 10.000,00 8/12/2010 60.000,00 10/12/2010 60.000,00 14/12/2010 20.000,00 20/12/2010 20.000,00 7/1/2011 17.000,00 11/1/2011 20.000,00 18/1/2011 59.000,00 19/1/2011 30.000,00 25/1/2011 5.000,00 25/1/2011 1,00 28/1/2011 50.000,00 28/1/2011 1,00 3/2/2011 18.000,00 9/2/2011 130.000,00 22/2/2011 18.000,00 3/3/2011 110.000,00 18/3/2011 10.672,82 9.3. aplicar, individualmente, em desfavor da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão, além de Sandra Delmondes dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.